Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-16.2019.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000919-16.2019.8.11.0101

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[1/3 de férias, Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE SALETE DAROLD - CPF: 001.151.309-85 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), Município de União do Sul (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA". (Participaram do julgamento: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 98, § 3°, DO CPC – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – LIVRE PACTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre elas as despesas.

3. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se comprovada que deixou de existir a situação de hipossuficiência que justificou a concessão da benesse, conforme disciplina o artigo 98, § 3°, do CPC.

4. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação decorre de livre e espontânea vontade da parte, que deve, portanto, assumir tal ônus, não constituindo, por si só, dano material passível de indenização.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ADRIANE SALETE DAROLD contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, nos autos n.° 1000919-16.2019.811.0101, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 149409296):

“Vistos.

SENTENÇA

I- RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais (férias e 1/3 de férias) proposta por ADRIANE SALETE DAROLD em face de MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, ambos devidamente qualificados nos autos, em que aduziu, em síntese, que faz jus ao direito de gozar férias anuais acrescidas de 1/3 da remuneração, conforme determina a lei municipal nº 419/2011. Alegou que é servidora pública efetiva do requerido, titular do cargo de professora, regidos pela lei municipal 419/2011 que dispõe sobre o plano de carreira e salários dos Profissionais de Educação Básica, em que rege que gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o calendário escolar, devendo ser pago um adicional de 1/3 constitucional referente aos 15 (quinze) dias das referidas férias gozadas nos períodos de 2016 a 2019. Salientou que embora seja expresso no texto da referida lei, a autora gozou de suas férias anual de 45 (quarenta e cinco dias), porém recebeu tão somente 30 (trinta) dias de férias e o terço constitucional, ficando pendente o pagamento de 15 (quinze) dias de férias e do terço constitucional sobre esses dias, pleiteando, assim, pela procedência da ação e pagamento dos valores não pagos pelo município de União do Sul/MT. Requereu ainda a condenação em danos materiais. Juntou documentos à inicial.

Determinada a juntada dos documentos que comprovem os danos materiais (ID. 29323227 – 20.03.2020), a parte autora apresentou dos documentos no ID. 31187836 e seguintes (13.04.2020).

A inicial foi recebida, determinando-se a citação do requerido (ID. 49154159 – 22.02.2021).

Devidamente citado, o município de União do Sul/MT apresentou contestação alegando em sede preliminar a ocorrência da prescrição do direito de cobrança, tendo em vista que transcorreu o período de 05 (cinco) anos. No mérito, asseverou que o artigo 77, inciso I da lei municipal nº 419/2011 foi revogado tacitamente em decorrência da contrariedade frente a Constituição Federal, a qual no art. 7º, inciso XVII, prevê o gozo de férias anuais remuneradas e pelo menos um terço de férias a mais do que o salário normal, equivalente a 30 dias de férias remuneradas e mais um terço de férias, não se admitindo o direito de férias por 45 dias, em que 15 dias de férias em julho é apenas um recesso, não férias a ser remunerada. Sobre o pagamento das férias em dobro, esclarece que a remuneração da parte autora é pelo Regime Estatutário, sendo incabível a aplicação a CLT no caso concreto, inexistindo previsão legal para os servidores públicos o pagamento de férias em dobro. Além disso, relatou que o acerto prévio dos honorários advocatícios e demais despesas é negociação particular, estando ausente a responsabilidade civil da parte requerida. Refutou os cálculos apresentados pela parte autora, informando que os supostos valores vencidos e não pagos, se reconhecidos, devem ser proporcionais de 15 dias mais 1/3 de férias proporcional aos 15 dias e não aos 30 dias. Por fim, requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos. (ID. 57413458 – 07.06.2021).

A parte autora apresentou impugnação a contestação, refutando as alegações apresentadas pelo requerido (ID. 66883702 – 30.09.2021).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 86078772 – 27.05.2022 e ID. 87299652 – 10.06.2022).

É a síntese do necessário.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Em relação à prescrição arguida pelo Requerido preliminarmente, passo a análise.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas, desse modo a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Diante disso, considerando as verbas pleiteadas são referentes aos anos de 2016 a 2019, constata-se que estão dentro do prazo para cobrança, eis que a propositura da ação foi em 2019 e o marco inicial para a correção dos vencimentos é de 21.12.2014, razão pela afasto a alegação de prescrição quinquenal.

Pois bem. A parte autora pleiteia o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade do período de fruição das férias (45 dias) em favor dos professores de ensino básico do município de União do Sul/MT.

Cumpre salientar que a parte requerente é parte legítima para a propositura da presente ação, porquanto é servidora da educação no Município de União do Sul/MT, tornando-se o fato incontroverso.

Na inicial, a parte requerente sustenta que os professores do ensino básico deste município detêm direito ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) das férias, consoante dispõe o texto constitucional (art. 7º, XVII, da CF), sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes às suas férias.

Apesar disso, aduz que a parte requerida somente pagou o adicional de 1/3 (um terço) sobre 30 (trinta) dias de férias, motivo pelo qual intentou a presente demanda, para que o requerido procedesse com o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo pagos os valores pretéritos do adicional de 1/3, computando-se os 15 (quinze) dias remanescentes, retroativos aos períodos 2016, 2017, 2018 e 2019.

O benefício discutido nos autos possui previsão constitucional, encontrando-se elencado no artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, sendo destacado, tão somente, que são direitos dos trabalhadores, urbanos ou rurais, "o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.

O artigo 39, § 3º do diploma constituinte, estendeu aos servidores públicos a garantia do “terço constitucional de férias”, uma vez que incluiu o dispositivo supra no rol de benefícios ao servidor.

Neste cenário, o artigo 77, inciso I da Lei Municipal n.º 419/2011, dispõe que aos professores é conferido o direito de gozar férias anuais durante 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar. Vejamos:

“Art. 77. Os Profissionais da Educação Básica Municipal, em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - Professores - quando em regência de sala, 45 (quarenta e cinco) dias condizentes com as férias escolares, sendo 15 (quinze) dias ao final do primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias consecutivos no encerramento do ano letivo, segundo o calendário escolar;”

Com relação ao terço de férias, o artigo 78, §2º, do mesmo diploma legal estabelece que:

“§ 2º Será remunerado aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.”(grifei)

Assim, conclui-se que a Lei Complementar Municipal nº 419/2011, a qual dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Município de União do Sul/MT, em consonância com o texto constitucional, prevê o período de férias dos professores, em efetivo exercício no cargo, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como institui que, independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Portanto, sua correta exegese leva a crer que o funcionário público será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

Dessa maneira, tendo gozado os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em exercício regular de seu direito previsto em lei, não cabe restringir o benefício somente aos 30 (trinta) dias, uma vez que, em consonância com os precedentes do STF, o 1/3 (um terço) constitucional é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos.

Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência:

"REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ABONO DE FÉRIAS DE UM TERÇO SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2001 E ART. 7º, XVII, DA CF -PREVISÃO LEGAL PARA O RESSARCIMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A norma legal afigura-se clara no que tange ao direito de 45 dias de férias para os membros do magistério que estão em função docente. Como corolário, persiste a obrigação de pagar o terço adicional não apenas sobre 30 (trinta) dias, mas sim sobre a totalidade das férias, consoante interpretação dos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar Municipal n. 006/2001." (TJMS. Remessa Necessária n. 0801129-91.2014.8.12.0006, Camapuã, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 27/07/2016, p: 28/07/2016).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. A Recorrente aduz que o terço de férias somente incide sobre férias integrais, nos termos do artigo art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Contudo, tal assertiva não merece acolhimento. Isso porque a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece: Artigo 54 – O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) e b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02). Artigo 55: Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. [sem negrito no original]. 4. Necessário se faz consignar que se a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido. 5. Sobre o tema, já se manifestou o E. TJ/MT: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018). 6. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT. N.U 0000518-45.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

No mais, embora a alegação de revogação tácita da lei municipal nº 419/2011, não há impugnação nesse sentido, tendo em vista que há nova lei complementar nº 029/2019 traz nova redação ao direito de férias e o abono de 1/3, entretanto, considerando que as verbas pleiteadas nos autos no período de 2016 a 2019 estão dentro do período em que vigorava a lei municipal nº 419/2011, sendo a lei complementar nº 029/2019 datada em 25.09.2019, ou seja posterior ao direito adquirido, não poderá a lei nova retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88.

Da mesma forma, não cabe ao administrador público restringir a interpretação da norma constitucional a fim de limitar a percepção do adicional de férias em 30 dias, eis que a norma municipal 419/2011 não é inconstitucional.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NATIVIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL nº 233/2002 QUE DISPÕE QUE OS PROFESSORES TÊM DIREITO A MAIS 15 (QUINZE) DIAS DE DESCANSO ANUAL (ART. 20). EDILIDADE QUE VEM REALIZANDO O CÔMPUTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SEM INCIDIR SOBRE OS 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA - Objetiva a autora, servidora pública, o pagamento de adicional de terço constitucional de férias, considerando o período de férias anuais do titular do cargo de Professor na forma da Lei Municipal nº 233/2002 - Lei Municipal que em seu artigo 20 preceitua que o período de férias anuais do titular de Cargo da Carreira de professor será de quarenta e cinco dias, para titular de cargo de professor em função docente - Resta sedimentado no Supremo Tribunal Federal a incidência do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de férias gozadas e de conformidade com a Legislação Local - Conforme preceitua o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, o adicional de férias deve incidir sobre o salário integral, o que também se aplica aos servidores públicos, por força do § 3º, do artigo 39 - Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00006561720188190035, Relator: Des(a). AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, Data de Julgamento: 23/06/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) g.n.

No que tange ao pagamento das férias atrasadas em dobro, verifica-se que não merece acolhimento, tendo em vista que não previsão legal para o servidor sob o regimento das normas estatutárias, não sendo aplicável a CLT.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS VENCIDO E NÃO PAGO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ESTRITA PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, sendo a apelante servidora pública inativa, não tem direito ao gozo de férias, nem tampouco ao adicional de férias, porém, tal fato não lhe retira o direito de reclamar verbas vencidas e não pagas, referentes a adicionais de férias, desde que não prescritas (Decreto nº 20.910/1932), na esteira da Súmula 85 do STJ. 2. Havendo o direito a férias de 45 dias, a proporção prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração do período integral, não cabendo restringi-la ao período de 30 dias. 3. Quanto ao recebimento do dobro da diferença de adicional de férias, não merece resguardo a pretensão da apelante, porquanto não há previsão legal para pagamento dobrado do adicional de férias atrasado. 4. Vencida, em parte, a Fazenda Pública, os honorários deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4º, do CPC), restando a cargo da apelante o pagamento de 20% do montante arbitrado (R$ 3.000,00) e, ao apelado, de 80%. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, 14 de dezembro de 2015. Presidente do Órgão Julgador Relator Procuradoria Geral de Justiça” (TJ-CE - APL: 08612299220148060001 CE 0861229-92.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2015) grifei

Com relação a condenação por danos materiais ante a contratação do advogado particular e despesas decorrentes da presente ação, entendo incabível a condenação, vez que a contratação se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a contratação de advogado particular por si só não resulta em dano material.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. 2. A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.” (TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018)

Sem maiores delongas, outra não seria a medida a se impor, senão o parcial acolhimento do pedido inicial, com a consequente procedência parcial da demanda.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, para arquivamento definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que negou a justiça gratuita e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade, o que foi reiterado pelo artigo 489, § 1°, do CPC.

Consigna que a sentença atacada carece de fundamentação que justifique a negativa de justiça gratuita, pois a magistrada de piso não expressou os motivos de sua decisão.

Argumenta que é incontroverso nos autos a materialidade do dano suportado pela parte apelante quanto aos honorários advocatícios contratuais, “uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação”.

Pontua que, como resultado do ajuizamento da ação, a parte apelante suportará prejuízos patrimoniais, pois independentemente da percepção da parcela remuneratória obtida com o provimento parcial dos pedidos, não será indenizada completamente, diante da necessidade de pagamento dos honorários contratuais ao seu procurador.

Afiança, ademais, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, está em contradição com o artigo 85, do Código de Processo Civil, na medida em que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte vencida e não pela vencedora.

Por essas razões, requer (ID. 149409297):

“Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja RECEBIDO, CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e:

a) Conceder a gratuidade de justiça recursal a Apelante e caso não seja esse o entendimento do Eminente julgador que seja concedido prazo a requerente para juntada de preparo;

b) Reformar a sentença tendo em vista a ausência da fundamentação, mantendo o pedido de justiça gratuita deferido anteriormente, livrando a Apelada do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência;

c) A reforma da sentença para condenar o Apelado no pagamento de indenização material, tendo em vista sua responsabilidade civil por indenizar o dano”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 153514677).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 151037657).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ADRIANE SALETE DAROLD contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, nos autos n.° 1000919-16.2019.811.0101, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir quanto à gratuidade de justiça, uma vez que pautou seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas de não concessão de tal benesse que, a propósito, foi deferida no despacho inicial (ID. 149409263) e, diversamente do alegado, não foi revogada na sentença, porquanto, os argumentos apresentados não guardam qualquer relação com a causa de decidir.

Conforme pode ser observado na sentença hostilizada, inclusive, a magistrada de piso ressaltou o deferimento da gratuidade de justiça, determinando a sua observância quanto à atribuição de sucumbência recíproca (ID. 149409296).

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à gratuidade de justiça, não conheço do recurso nesse capítulo.

Com relação aos honorários sucumbenciais, do exame dos autos, vislumbra-se que a sentença decretou a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Embora a parte apelante sustente que saiu “vencedora” na presente demanda, a ação foi julgada parcialmente procedente, ou seja, cada parte foi, ao mesmo tempo, vencedora e vencida, de modo que ambas ficaram obrigada a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios.

No entanto, conforme pontuado na sentença, a parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sendo assim, tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Veja-se;

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Logo, não prosperam as alegações da parte apelante, porquanto decaiu em parte de seus pedidos, atraindo a regra do artigo 86, do CPC, quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

No que se refere à pretensão de indenização por danos materiais referentes aos valores despendidos com a contratação de advogado, mister salientar que tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista se tratar de relação estabelecida entre particulares e de natureza civil, que não contou com a participação da parte adversa que, consequentemente, não assumiu nenhuma obrigação para tanto.

Nesse contexto, revela notar que os honorários contratuais e sucumbenciais não se confundem e são independentes, ainda que decorrentes de um único fato que lhes serve de causa. Isso porque, os honorários de sucumbência são obrigatórios no processo civil, enquanto aqueles decorrentes de contrato são facultativos e submetidos à autonomia e vontade das partes.

Ademais, a contratação de advogado é um ônus decorrente do próprio direito de acesso à justiça e que deve ser assumida por aquele que litiga em juízo, sendo certo que, se a parte apelante não dispunha de condições financeiras para arcar com tal custo, poderia ter sido representada pela Defensoria Pública ou advogado dativo, conforme previsto no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição da República, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A propósito, o Superior Tribunal de justiça já assentou que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1418531 SP 2018/0337093-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA – DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

2. Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.

(N.U 1000055-41.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS –RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o acidente foi causado por situação atribuída à revendedora (ré), ela tem o dever de indenizar o autor.

Não apresentado qualquer evidência de parcialidade do perito judicial ou outra questão hábil a infirmar sua conclusão, deve ser mantida.

Se o juízo de origem apenas afirmou que não houve perda total do “Kit Bau Alumínio”, mas sim parcial, deve ser apurada a quantia devida em liquidação de sentença, e o mesmo se aplica em relação aos lucros cessantes.

A responsabilidade entre empresas do mesmo conglomerado econômico é solidária.

Não comporta majoração o valor do dano moral se atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

Comprovada a despesa com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens, deve ser reembolsada.

A contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de ressarcimento.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Art. 86 do CPC)”.

(N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do Recurso de Apelação, no que se refere à gratuidade de justiça, por ausência de dialeticidade recursal,
E NEGO PROVIMENTO
ao apelo nos demais termos, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriane Salete Darold
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que,
nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul/MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular para determinar para condenar o Ente Federativo ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente aos anos de 2016 até 2019.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que nada obstante “
a respeitável decisão proferida pelo digno Magistrado, esta carece de fundamentação, que justifique a negativa de justiça gratuita e a condenação em honorários de sucumbências gratuitos
”.

Assevera que a sentença merece ser reformada no tocante ao pleito de indenização por dano material, já que o juízo a quo errou “
ao desconsiderar a responsabilidade civil do apelado ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna
”.

Afiança ser “
incontroverso nos autos a materialidade do dano, uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação
”, logo o argumento de que a parte autora contratou advogado particular por mera liberalidade não merece subsistir.

Argumenta que, no que tange à condenação dos honorários de sucumbência a sentença destoa “
em completo descompasso com a legislação processual, visto que o juízo de piso condenou a parte vencedora ao pagamento de honorários de sucumbência em contradição ao art. 85 do Código de Processo Civil”,
de maneira que deve ser afastada à condenação atribuída ao apelante a título de honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da Municipalidade pelo não
provimento do recurso.

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do recurso de apelação, no tocante à hipotética ausência de indeferimento da justiça gratuita, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Já no mérito propriamente dito,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação quanto “
à pretensão de indenização por danos materiais referentes aos valores despendidos com a contratação de advogado
” ao argumento de que “
tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
”.

Consignou ainda, que “
a contratação de advogado é um ônus decorrente do próprio direito de acesso à justiça e que deve ser assumida por aquele que litiga em juízo, sendo certo que, se a parte apelante não dispunha de condições financeiras para arcar com tal custo, poderia ter sido representada pela Defensoria Pública ou advogado dativo
”.

VOTO VISTA.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
acompanho
na íntegra

o voto da douta Relatora no que se refere ao não conhecimento do recurso, no ponto do pleito de concessão das benesses da justiça gratuita, uma vez que, conforme consignado, a gratuidade “
foi deferida no despacho inicial
(...)
e, diversamente do alegado, não foi revogada na sentença, porquanto, os argumentos apresentados não guardam qualquer relação com a causa de decidir
”.

Entretanto,
a discordância exsurge
quanto à indenização por danos materiais,
relativo ao direito ao ressarcimento por gastos com contratação de advogado. Explico.

Os Danos Materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, de maneira que, havendo a efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito praticado por outrem, ressai o dever de indenizar, nos termos do art. 927 e 402 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

In casu
, imperioso se atentar para o fato de que, ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna, negando-se a cumprir a obrigação legalmente imposta, de maneira voluntaria, o Município de União do Sul/MT, comete ato ilícito, de modo a fazer surgir o dever de indenizar a servidora pelos necessários gastos com a contratação de patrono particular, uma vez que precisou recorrer ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos.

Desse modo, conforme a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, há de ser ressarcido o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) adiantado pela servidora ao patrono.

Por outro lado, consigno que não merece acolhida a tese de pretensão de ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor que, conforme pactuado, será apurado ao final da ação, pois estes gastos ainda não foram realizados, logo, não há como indenizar recebimentos futuros.

Acerca da possibilidade da indenização decorrente de gastos com a contratação de advogados, já se posicionou esta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ERRO JUDICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MORAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porque, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. Presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte e a negligência do Estado, consubstanciada na omissão em não dar baixa no mandado de prisão revogado há mais de ano, caracteriza-se o dever de reparação por dano moral, resultante do próprio fato da detenção indevida (dano in re ipsa)
e pelo dano material comprovado com a contratação de advogado.

O termo inicial dos juros moratórios, no caso de indenização por dano moral, deve incidir, assim como a correção monetária (STJ, Súmula 362), a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

A partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem-se observar os consectários legais previstos nessa alteração legislativa.
(N.U 0009922-59.2012.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (destaquei).

Por outro lado, também apresentou a recorrente, seu descontentamento no que se refere à condenação em sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas
” (destaquei).

Na hipótese, a apelante formulou dois pedidos na peça vestibular, a saber:
a)
pagamento do terço constitucional de férias e
b)
indenização por danos materiais decorrentes dos gastos para propositura da ação.

Nessa linha de raciocínio, como houve o reconhecimento em sede recursal, do direito ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com a contratação de patrono particular, há de ser reformada a sentença neste ponto, de maneira que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo Município de União do Sul/MT.

Portanto, reconhecido o direito à indenização por dano material no caso concreto, a reforma da sentença, neste ponto, é medida de rigor.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora, para proferir voto divergente e dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar o ressarcimento dos gastos realizados com a contratação de patrono particular, a título de indenização por danos materiais, e ainda,
afastar a sucumbência recíproca, determinando-se que o ônus exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT.

É como voto.

EM 25 DE ABRIL DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O:

EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

E. Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANE SALETE DAROLD contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais n. 1000919-16.2019.8.11.0101, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL,

que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Municipal
“ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias [...] com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b)

correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública. [...] o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita”
. (id. 149409296)

Em recurso apelatório, a parte autora insurgiu-se contra a ausência de fundamentação da decisão que negou a justiça e a condenou em honorários sucumbenciais em razão da improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes nas despesas com a contratação de advogado particular, e, ainda, contra a condenação em honorários de sucumbência (id. 149409297).

Em seu voto a relatora, e. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhada pelo 1º Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa, não conheceu do recurso no que se refere à gratuidade da justiça e negou provimento aos demais termos do apelo.

Divergiu o 2º Vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no tocante
à indenização por danos materiais, relativo ao direito ao ressarcimento por gastos com contratação de advogado particular, propugnando a reforma da decisão para determinar o ressarcimento dos referidos gastos e, nessa extensão, afastar a sucumbência recíproca, imputando-se o ônus exclusivamente ao Município de União do Sul.

É a síntese do necessário.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados na divergência, mantenho o entendimento por mim adotado em casos semelhantes, no sentido de que o contrato de honorários advocatícios sujeita somente o profissional e seu cliente, não existindo amparo legal que autorize repassar tal ônus a parte “ex adversa”, porque, ao contratar um profissional liberal, o particular age na seara do direito privado, não podendo vincular terceiro a ponto de obrigá-lo a pagar os valores que livremente admitiu contratar. Do contrário, equivaleria admitir que o vencido em ação judicial devesse suportar, não somente os honorários sucumbenciais, mas também o que o vencedor gastou (ou ajustou) em contrato particular de honorários advocatícios livremente pactuados.

Nesse sentido, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.

3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)”.

Ilustram, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única: N.U 1000002-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001939-43.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023; N.U 1014896-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022; N.U 0029725-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022; N.U 1001879-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022 e N.U 1000927-90.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023.

Com essas considerações, pedindo vênia ao e.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanho a maioria para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O:

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

[...]

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ADRIANE SALETE DAROLD contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, nos autos n.° 1000919-16.2019.811.0101, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 149409296):

“Vistos.

SENTENÇA

I- RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais (férias e 1/3 de férias) proposta por ADRIANE SALETE DAROLD em face de MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, ambos devidamente qualificados nos autos, em que aduziu, em síntese, que faz jus ao direito de gozar férias anuais acrescidas de 1/3 da remuneração, conforme determina a lei municipal nº 419/2011. Alegou que é servidora pública efetiva do requerido, titular do cargo de professora, regidos pela lei municipal 419/2011 que dispõe sobre o plano de carreira e salários dos Profissionais de Educação Básica, em que rege que gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias de acordo com o calendário escolar, devendo ser pago um adicional de 1/3 constitucional referente aos 15 (quinze) dias das referidas férias gozadas nos períodos de 2016 a 2019. Salientou que embora seja expresso no texto da referida lei, a autora gozou de suas férias anual de 45 (quarenta e cinco dias), porém recebeu tão somente 30 (trinta) dias de férias e o terço constitucional, ficando pendente o pagamento de 15 (quinze) dias de férias e do terço constitucional sobre esses dias, pleiteando, assim, pela procedência da ação e pagamento dos valores não pagos pelo município de União do Sul/MT. Requereu ainda a condenação em danos materiais. Juntou documentos à inicial.

Determinada a juntada dos documentos que comprovem os danos materiais (ID. 29323227 – 20.03.2020), a parte autora apresentou dos documentos no ID. 31187836 e seguintes (13.04.2020).

A inicial foi recebida, determinando-se a citação do requerido (ID. 49154159 – 22.02.2021).

Devidamente citado, o município de União do Sul/MT apresentou contestação alegando em sede preliminar a ocorrência da prescrição do direito de cobrança, tendo em vista que transcorreu o período de 05 (cinco) anos. No mérito, asseverou que o artigo 77, inciso I da lei municipal nº 419/2011 foi revogado tacitamente em decorrência da contrariedade frente a Constituição Federal, a qual no art. 7º, inciso XVII, prevê o gozo de férias anuais remuneradas e pelo menos um terço de férias a mais do que o salário normal, equivalente a 30 dias de férias remuneradas e mais um terço de férias, não se admitindo o direito de férias por 45 dias, em que 15 dias de férias em julho é apenas um recesso, não férias a ser remunerada. Sobre o pagamento das férias em dobro, esclarece que a remuneração da parte autora é pelo Regime Estatutário, sendo incabível a aplicação a CLT no caso concreto, inexistindo previsão legal para os servidores públicos o pagamento de férias em dobro. Além disso, relatou que o acerto prévio dos honorários advocatícios e demais despesas é negociação particular, estando ausente a responsabilidade civil da parte requerida. Refutou os cálculos apresentados pela parte autora, informando que os supostos valores vencidos e não pagos, se reconhecidos, devem ser proporcionais de 15 dias mais 1/3 de férias proporcional aos 15 dias e não aos 30 dias. Por fim, requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos. (ID. 57413458 – 07.06.2021).

A parte autora apresentou impugnação a contestação, refutando as alegações apresentadas pelo requerido (ID. 66883702 – 30.09.2021).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 86078772 – 27.05.2022 e ID. 87299652 – 10.06.2022).

É a síntese do necessário.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Em relação à prescrição arguida pelo Requerido preliminarmente, passo a análise.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas, desse modo a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Diante disso, considerando as verbas pleiteadas são referentes aos anos de 2016 a 2019, constata-se que estão dentro do prazo para cobrança, eis que a propositura da ação foi em 2019 e o marco inicial para a correção dos vencimentos é de 21.12.2014, razão pela afasto a alegação de prescrição quinquenal.

Pois bem. A parte autora pleiteia o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade do período de fruição das férias (45 dias) em favor dos professores de ensino básico do município de União do Sul/MT.

Cumpre salientar que a parte requerente é parte legítima para a propositura da presente ação, porquanto é servidora da educação no Município de União do Sul/MT, tornando-se o fato incontroverso.

Na inicial, a parte requerente sustenta que os professores do ensino básico deste município detêm direito ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) das férias, consoante dispõe o texto constitucional (art. 7º, XVII, da CF), sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes às suas férias.

Apesar disso, aduz que a parte requerida somente pagou o adicional de 1/3 (um terço) sobre 30 (trinta) dias de férias, motivo pelo qual intentou a presente demanda, para que o requerido procedesse com o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo pagos os valores pretéritos do adicional de 1/3, computando-se os 15 (quinze) dias remanescentes, retroativos aos períodos 2016, 2017, 2018 e 2019.

O benefício discutido nos autos possui previsão constitucional, encontrando-se elencado no artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, sendo destacado, tão somente, que são direitos dos trabalhadores, urbanos ou rurais, "o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.

O artigo 39, § 3º do diploma constituinte, estendeu aos servidores públicos a garantia do “terço constitucional de férias”, uma vez que incluiu o dispositivo supra no rol de benefícios ao servidor.

Neste cenário, o artigo 77, inciso I da Lei Municipal n.º 419/2011, dispõe que aos professores é conferido o direito de gozar férias anuais durante 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar. Vejamos:

“Art. 77. Os Profissionais da Educação Básica Municipal, em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - Professores - quando em regência de sala, 45 (quarenta e cinco) dias condizentes com as férias escolares, sendo 15 (quinze) dias ao final do primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias consecutivos no encerramento do ano letivo, segundo o calendário escolar;”

Com relação ao terço de férias, o artigo 78, §2º, do mesmo diploma legal estabelece que:

“§ 2º Será remunerado aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.”(grifei)

Assim, conclui-se que a Lei Complementar Municipal nº 419/2011, a qual dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Município de União do Sul/MT, em consonância com o texto constitucional, prevê o período de férias dos professores, em efetivo exercício no cargo, como sendo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como institui que, independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Portanto, sua correta exegese leva a crer que o funcionário público será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo.

Dessa maneira, tendo gozado os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em exercício regular de seu direito previsto em lei, não cabe restringir o benefício somente aos 30 (trinta) dias, uma vez que, em consonância com os precedentes do STF, o 1/3 (um terço) constitucional é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos.

Nesse sentido, vejamos o que diz a jurisprudência:

"REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ABONO DE FÉRIAS DE UM TERÇO SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2001 E ART. 7º, XVII, DA CF -PREVISÃO LEGAL PARA O RESSARCIMENTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A norma legal afigura-se clara no que tange ao direito de 45 dias de férias para os membros do magistério que estão em função docente. Como corolário, persiste a obrigação de pagar o terço adicional não apenas sobre 30 (trinta) dias, mas sim sobre a totalidade das férias, consoante interpretação dos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar Municipal n. 006/2001." (TJMS. Remessa Necessária n. 0801129-91.2014.8.12.0006, Camapuã, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 27/07/2016, p: 28/07/2016).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.º 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 3. A Recorrente aduz que o terço de férias somente incide sobre férias integrais, nos termos do artigo art. 95 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Contudo, tal assertiva não merece acolhimento. Isso porque a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece: Artigo 54 – O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) e b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02). Artigo 55: Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. [sem negrito no original]. 4. Necessário se faz consignar que se a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido. 5. Sobre o tema, já se manifestou o E. TJ/MT: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018). 6. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT. N.U 0000518-45.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

No mais, embora a alegação de revogação tácita da lei municipal nº 419/2011, não há impugnação nesse sentido, tendo em vista que há nova lei complementar nº 029/2019 traz nova redação ao direito de férias e o abono de 1/3, entretanto, considerando que as verbas pleiteadas nos autos no período de 2016 a 2019 estão dentro do período em que vigorava a lei municipal nº 419/2011, sendo a lei complementar nº 029/2019 datada em 25.09.2019, ou seja posterior ao direito adquirido, não poderá a lei nova retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88.

Da mesma forma, não cabe ao administrador público restringir a interpretação da norma constitucional a fim de limitar a percepção do adicional de férias em 30 dias, eis que a norma municipal 419/2011 não é inconstitucional.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NATIVIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL nº 233/2002 QUE DISPÕE QUE OS PROFESSORES TÊM DIREITO A MAIS 15 (QUINZE) DIAS DE DESCANSO ANUAL (ART. 20). EDILIDADE QUE VEM REALIZANDO O CÔMPUTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SEM INCIDIR SOBRE OS 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA - Objetiva a autora, servidora pública, o pagamento de adicional de terço constitucional de férias, considerando o período de férias anuais do titular do cargo de Professor na forma da Lei Municipal nº 233/2002 - Lei Municipal que em seu artigo 20 preceitua que o período de férias anuais do titular de Cargo da Carreira de professor será de quarenta e cinco dias, para titular de cargo de professor em função docente - Resta sedimentado no Supremo Tribunal Federal a incidência do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de férias gozadas e de conformidade com a Legislação Local - Conforme preceitua o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal, o adicional de férias deve incidir sobre o salário integral, o que também se aplica aos servidores públicos, por força do § 3º, do artigo 39 - Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00006561720188190035, Relator: Des(a). AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, Data de Julgamento: 23/06/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) g.n.

No que tange ao pagamento das férias atrasadas em dobro, verifica-se que não merece acolhimento, tendo em vista que não previsão legal para o servidor sob o regimento das normas estatutárias, não sendo aplicável a CLT.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE FÉRIAS VENCIDO E NÃO PAGO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ESTRITA PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, sendo a apelante servidora pública inativa, não tem direito ao gozo de férias, nem tampouco ao adicional de férias, porém, tal fato não lhe retira o direito de reclamar verbas vencidas e não pagas, referentes a adicionais de férias, desde que não prescritas (Decreto nº 20.910/1932), na esteira da Súmula 85 do STJ. 2. Havendo o direito a férias de 45 dias, a proporção prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração do período integral, não cabendo restringi-la ao período de 30 dias. 3. Quanto ao recebimento do dobro da diferença de adicional de férias, não merece resguardo a pretensão da apelante, porquanto não há previsão legal para pagamento dobrado do adicional de férias atrasado. 4. Vencida, em parte, a Fazenda Pública, os honorários deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4º, do CPC), restando a cargo da apelante o pagamento de 20% do montante arbitrado (R$ 3.000,00) e, ao apelado, de 80%. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, 14 de dezembro de 2015. Presidente do Órgão Julgador Relator Procuradoria Geral de Justiça” (TJ-CE - APL: 08612299220148060001 CE 0861229-92.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2015) grifei

Com relação a condenação por danos materiais ante a contratação do advogado particular e despesas decorrentes da presente ação, entendo incabível a condenação, vez que a contratação se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a contratação de advogado particular por si só não resulta em dano material.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. 2. A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.” (TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018)

Sem maiores delongas, outra não seria a medida a se impor, senão o parcial acolhimento do pedido inicial, com a consequente procedência parcial da demanda.

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, para arquivamento definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que negou a justiça gratuita e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Aduz que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade, o que foi reiterado pelo artigo 489, § 1°, do CPC.

Verbera que a sentença atacada carece de fundamentação que justifique a negativa de justiça gratuita, pois a magistrada de piso não expressou os motivos de sua decisão.

Argumenta que é incontroverso nos autos a materialidade do dano suportado pela parte apelante quanto aos honorários advocatícios contratuais, “uma vez que o Apelado foi condenado ao pagamento de 15 dias de férias e do Terço de férias constitucional, devidos a Apelante, que só foi possível após a contratação de advogado e propositora da presente ação”.

Pontua que, como resultado do ajuizamento da ação, a parte apelante suportará prejuízos patrimoniais, pois independentemente da percepção da parcela remuneratória obtida com o provimento parcial dos pedidos, não será indenizada completamente, diante da necessidade de pagamento dos honorários contratuais ao seu procurador.

Afiança, ademais, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por sucumbência recíproca, está em contradição com o artigo 85, do Código de Processo Civil, na medida em que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte vencida e não pela vencedora.

Por essas razões, requer (ID. 149409297):

“Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja RECEBIDO, CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e:

a) Conceder a gratuidade de justiça recursal a Apelante e caso não seja esse o entendimento do Eminente julgador que seja concedido prazo a requerente para juntada de preparo;

b) Reformar a sentença tendo em vista a ausência da fundamentação, mantendo o pedido de justiça gratuita deferido anteriormente, livrando a Apelada do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência;

c) A reforma da sentença para condenar o Apelado no pagamento de indenização material, tendo em vista sua responsabilidade civil por indenizar o dano”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 153514677).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 151037657).

É o relatório.

[...]

A Exma.

Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do Recurso de Apelação, no que se refere à gratuidade de justiça, por ausência de dialeticidade recursal e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo nos demais termos, mantendo inalterada a sentença.

A Exma. Relatora esclareceu, quanto à parte não conhecida do recurso, que
a parte Apelante não impugnou as razões de decidir quanto à gratuidade de justiça, uma vez que a benesse foi deferida no despacho inicial e não foi revogada na r. sentença recorrida, antes o contrário,
a magistrada de piso ressaltou o deferimento da gratuidade de justiça
, nesse contexto, os argumentos apresentados não guardam qualquer relação com a causa de decidir.

Quanto à insurgência em face da condenação em sucumbência recíproca, enfatizou que
embora a parte apelante sustente que saiu “vencedora” na presente demanda, a ação foi julgada parcialmente procedente, ou seja, cada parte foi, ao mesmo tempo, vencedora e vencida, de modo que ambas ficaram obrigada a pagar as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
, todavia, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita,
tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência financeira.

Por fim, quanto à pretensão de indenização por danos materiais referentes à contratação de advogado particular, salientou
que tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista se tratar de relação estabelecida entre particulares e de natureza civil, que não contou com a participação da parte adversa que, consequentemente, não assumiu nenhuma obrigação para tanto
, bem como que
o Superior Tribunal de justiça já assentou que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos
, conforme julgados que colacionou.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa (1ª vogal)

acompanhou
o voto da eminente Desa. Relatora.

Por sua vez, o Exmo.
Des. Mario Roberto Kono (2º vogal)
, após pedido de vista, proferiu voto divergente no sentido de
dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para determinar o ressarcimento dos gastos realizados com a contratação de patrono particular, a título de indenização por danos materiais, e ainda, afastar a sucumbência recíproca
, determinando-se que o ônus exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT
.

Argumenta o Exmo.
Des. Mario Roberto Kono (2º vogal)
, a discordância exsurge apenas em relação à indenização por danos materiais, uma vez que
os Danos Materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, de maneira que, havendo a efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito praticado por outrem, ressai o dever de indenizar, nos termos do art. 927 e 402 do Código Civil
e no presente caso

ao não realizar o pagamento das férias em data oportuna, negando-se a cumprir a obrigação legalmente imposta, de maneira voluntaria, o Município de União do Sul/MT, comete ato ilícito, de modo a fazer surgir o dever de indenizar a servidora pelos necessários gastos com a contratação de patrono particular, uma vez que precisou recorrer ao Poder Judiciário para resguardar os seus direitos
,

Nesse sentido, entende que
conforme a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, há de ser ressarcido o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) adiantado pela servidora ao patrono
; consigna que
não merece acolhida a tese de pretensão de ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor que, conforme pactuado, será apurado ao final da ação, pois estes gastos ainda não foram realizados, logo, não há como indenizar recebimentos futuros
e, por fim, entende que
como houve o reconhecimento em sede recursal, do direito ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com a contratação de patrono particular, há de ser reformada a sentença neste ponto, de maneira que o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pelo Município de União do Sul/MT
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelante,
é servidora pública da Apelada da área da Educação, lotada em escola onde cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas de trabalho semanal, sendo regida pela Lei Municipal 419/2011 que prevê aos Profissionais de Educação Básica o direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, gozadas de acordo com o calendário escolar, a qual deve ser acrescida do adicional do terço (1/3) constitucional, segundo alega a Apelante.

Entretanto, o Município Apelado se negou ao pagamento do 1/3 constitucional sobre 15 dias de férias gozadas, referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2016 a 2019 e considerando o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, previstos em lei; os quais devem ser pagos em dobro, segundo alegou a Apelante.

Assim, a Apelante ajuizou a presente Ação de Cobrança de Terço de Férias pleiteando que seja reconhecido, nos termos da
Lei Municipal 419/2011,
o período de 45 dias de férias e, como consequência, o reconhecimento ao pagamento por igual período referente ao terço de férias previsto no artigo 7º da Constituição Federal c/c o artigo 77 da referida lei municipal.

E requereu, ainda, a condenação da parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento do terço constitucional da fração correspondente a 15 dias de férias gozadas e não pagas durante o período aquisitivo demonstrado nos autos, os quais devem ser pagos em dobro e retroativos a 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.

Por fim, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais, face as despesas necessárias para a propositura da presente demanda, quais sejam: honorários advocatícios firmados com o patrono da causa, os quais foram fixados em 30% (trinta por cento), além das despesas de deslocamento da sede do município de União do Sul até a sede da Comarca no município de Claudia e alimentação.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a)
juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b)
correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Quanto aos danos materiais pretendidos, o MM. Juízo da
Vara única da Comarca de Claúdia
julgou-os incabíveis,
vez que a contratação se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou
.

E, em razão da sucumbência recíproca a r. sentença recorrida condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
.

Contra essa sentença insurge a Apelante pugnando pela sua reforma parcial para conceder a gratuidade da justiça, livrando-a do pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência e, ainda, para reconhecer o dano material pleiteado, condenado o município Apelado ao pagamento
dos custos processuais e honorários de sucumbência
, bem como isentando a Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência

Conforme relatado anteriormente, a Desa. Relatora

NÃO CONHECEU
de parte do Recurso de Apelação, no que se refere à gratuidade de justiça, por ausência de dialeticidade recursal e
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo nos demais termos, mantendo inalterada a sentença.

A seu turno, o eminente
Des. Mario Roberto Kono (2º vogal)
, proferiu voto divergente no sentido de
DAR

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para, reconhecer o direito ao ressarcimento dos gastos realizados com a contratação do causídico, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), adiantado pela Apelante a seu patrono e, em razão do parcial provimento do recurso, afastou a sucumbência recíproca, determinando que o ônus da sucumbência recaia, exclusivamente perante o Município de União do Sul/MT, Apelado.

Em que pese a laborosidade e brilhantismo do voto divergente, peço vênia ao 2º Vogal para acompanhar o voto da Desa. Relatora, uma vez que
a r. sentença combatida foi feliz na sua fundamentação ao consignar que
a contratação
[de advogado particular]
se deu por liberalidade da parte autora com o seu patrono, a qual não há participação da parte requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou
, o que decidiu baseando-se, inclusive, em julgado do e. STJ e deste Tribunal, os quais entendo por bem reproduzir porque retratam posicionamento não superado, seja pela c. Corte Superior ou por este e. Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 6/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

2.
A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.

(TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/9/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/9/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, há ainda outros julgados de outros Tribunais, dos quais destaco um julgado recente do e. TJMS na Apelação Cível n.º 08360083720178120001, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA SEM PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O IMÓVEL – ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PAGAMENTO DE IPTU – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – DESPESA QUE DEVE SER ARCADA PELA PARTE QUE CONTRATOU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A prova dos autos não deixa dúvidas de que a apelante, quanto teria firmado contrato de compromisso de compra e venda, a empresa administradora não mais possuía poderes para representar o legítimo proprietário do imóvel, de modo que não possui direito a adjudicação. Não possui a parte direito ao ressarcimento dos danos materiais não comprovados, como é o caso de gastos com IPTU.

As despesas com a contratação de advogado para a defesa judicial não caracteriza danos passíveis de indenização, devendo ser suportada pela parte que contratou.

Recurso conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - AC: 08360083720178120001 MS 0836008-37.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 22/2/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/2/2021) (Destaquei)

Posicionamento ao qual me filio e que recente e oportunamente manifestei, inclusive em julgamento dessa e. Câmara, conforme se vê na Apelação Cível n.º 1000002-60.2020.8.11.0101, julgada em sessão continuada do dia 25-4-2023, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização
.

Recurso não provido.

(TJ-MT – RAC n.º 1000002-60.2020.8.11.0101, Relator: Des. Mario Roberto Kono, Data de Julgamento: 25-4-2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9-5-2023) (Destaquei)

É cediço que, a apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual.

Nesse passo, se
a relação contratual foi composta pela Apelante e seus advogados e dela não participou o Apelado, e se o contrato foi pactuado exclusivamente em face dos interesses da Apelante e seus advogados, não há que se impor o pagamento dessa obrigação à parte Apelada, muito menos o ressarcimento desse valor a título de dano material.

Ademais, não é forçoso lembrar que a condenação ao pagamento de danos, seja ele material ou moral, pressupõe a existência de um ilícito indenizável, o que não se configura nos autos.

Assim, não resta dúvida que a r. sentença foi proferida em consonância com o entendimento consolidado neste e. Tribunal e no e. Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao indeferimento do pedido de condenação ao ressarcimento das despesas decorrentes da contratação de advogado, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Com essas considerações, pedindo vênia ao eminente
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal),

para
acompanhar o voto da Desa. Relatora e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023